Tribunal: TJDFT
Processo: 0700864-13.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS EM JUÍZO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I, III e IV, c/c art. 29, caput, do Código Penal), sob a acusação de ter transportado o executor do crime em motocicleta, aguardado sua execução e viabilizado a fuga. A Defesa alega nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia impronúncia por insuficiência de indícios de autoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação e por eventual violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e participação aptos a justificar a submissão do réu ao Tribunal do Júri, bem como a manutenção das qualificadoras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessário juízo de certeza.
4. O magistrado de origem fundamenta adequadamente a decisão ao analisar o conjunto probatório, incluindo depoimentos e elementos técnicos, não havendo violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
5. O art. 155 do CPP não impede a consideração de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas produzidas sob o contraditório judicial, como ocorre no caso.
6. A ausência de defensor no interrogatório policial não gera nulidade quando o investigado é previamente cientificado de seus direitos, dada a natureza inquisitorial do inquérito.
7. Há indícios suficientes de autoria, evidenciados por elementos como geolocalização do telefone do acusado nas proximidades do crime, imagens que vinculam sua motocicleta e capacete à ação criminosa, e relatórios policiais que indicam sua atuação no transporte e fuga do executor.
8. As versões defensivas apresentam contradições e não encontram respaldo no conjunto probatório, especialmente quanto ao alegado empréstimo da motocicleta.
9. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas devem ser resolvidas em favor da sociedade (in dubio pro societate), cabendo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da prova.
10. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, havendo indícios de motivo torpe, perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza. 2. Elementos informativos do inquérito podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas produzidas em contraditório judicial. 3. A ausência de defensor no interrogatório policial não acarreta nulidade se assegurado o direito ao silêncio e à assistência. 4. A impronúncia é incabível quando presentes indícios razoáveis de autoria, devendo as dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri. 5. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não se mostram manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, arts. 121, § 2o, I, III e IV, e 29, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1953127, Rel. J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, j. 12/12/2024; TJDFT, Acórdão 1855947, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1152428, Rel. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, j. 14/02/2019; TJDFT, Acórdão 2022398, Rel. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 17/07/2025; TJDFT, Acórdão 1884443, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 27/06/2024; TJDFT, Acórdão 1942526, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 07/11/2024; TJDFT, Acórdão 1939413, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 29/10/2024; TJDFT, Acórdão 1903474, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 08/08/2024.